Tribunal: TJSP
Processo: 1052184-58.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000760810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052184-58.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO SIQUEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1052184-58.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. –MMF -Voto 56.790 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1052184-58.2017.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.790)
Apelante:
Rodrigo Siqueira
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
SERVIDOR
PÚBLICO.
REMOÇÃO.
CARÁTER
HUMANITÁRIO.
A normativa paulista em vigor exige, além do
requisito da existência de vaga no órgão de destino, o
de não prejuízo do serviço público para viabilizar o
exercício do direito de remoção, ainda que se motive em
caráter humanitário.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Rodrigo Siqueira impetrou mandado de segurança,
com o objetivo de remover-se de seu cargo de Agente de
Segurança Penitenciária em Pontal para outro em Araçatuba ou Birigui, remoção essa de caráter
humanitário, já que é filho único e foi nomeado curador de
seu pai, e também fundada em reunião familiar, e
indeferida pela Administração pública paulista por não
atender ao interesse público.

AC 1052184-58.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. –MMF -Voto 56.790 -3
2
Da r. sentença de origem que denegou a segurança
(e-págs. 141-3) apelou o suplicante, insistente no seu
pleito de remoção (e-págs. 147-58).
Respondeu-se ao recurso (e-pág. 164-73).
3.
Manifestou a Promotoria pública da comarca falta
de interesse em intervir no feito (e-pág. 139).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 6 de julho de 2020 (e-pág. 176).
VOTO:
4.
Rodrigo
Siqueira,
agente
de
segurança
penitenciária, pretende remover-se de seu cargo na
cidade de Pontal para a cidade de Araçatuba ou Birigui,
em virtude de ser filho único e ter sido nomeado curador
de se pai que reside em Araçatuba, além de ser casado e
ter uma filha menor que ali também reside.
5.
Dispõe a Lei complementar bandeirante 959/2004
(de 13-9) no seu art. 16-A:
“Artigo 16-A - A mobilidade funcional do integrante
da classe de Agente de Segurança Penitenciária de
uma unidade prisional para outra, observado o
interesse público e o disposto em regulamento,
será processada mediante:
I transferência a pedido;
II
-
transferência
por
interesse
do
serviço
penitenciário;

III - remoção por união de cônjuges.

AC 1052184-58.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. –MMF -Voto 56.790 -4
A Resolução 410/2006 (de 29-9) da Secretaria de
Administração Penitenciária prevê uma lista prioritária de
transferência -LPT que deve amparar o processo de
transferência a pedido, como é o caso dos autos, dos
servidores
pertencentes
à
carreira
de
agente
de
segurança penitenciária e agente de escolta a vigilância
penitenciária.
Dos dispositivos legais acima transcritos verifica-se
que
a
almejada
transferência
deve
observar
a
conveniência e o interesse público, bem como a lista
prioritária de transferência, sob pena de violação do
princípio da isonomia.
Ora,
o
indeferimento
do
versado
pedido
de
remoção fundamentou-se no fato de que
“as duas unidades Prisionais em relação às quais o
impetrante manifestou interesse em ser removido,
quais sejam, Araçatuba e Birigui, as duas, repita-
se, não só estão completas, mas apresentam ainda
um excedente de funcionários, e, nesse contexto,
remover mais um funcionário para um local com
estas características, soa até como atentatório ao
interesse público, tendo em vista que a maioria das
unidades Prisionais, está com o quadro deficitário
de funcionários, como é exatamente o caso da
Unidade de Origem do Autor” (e-pág. 120),
de modo que a postulada transferência atentaria contra o
interesse público (e-pág. 121).
6.
De tal sorte, embora mereça resguardo não só a
proteção constitucional da família (art. 226 da Cf-88),
mas, além e antes mesmo dessa norma constitucional de
reconhecimento, a afirmação da nuclear importância da

AC 1052184-58.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. –MMF -Voto 56.790 -5
sociedade natural que é a família (cf., a título ilustrativo,
MONSABRÉ, Le mariage. Paris: 1934; ROGER DE SAINT
CHAMAS, Amour Famille Christianisme, Paris: 1957;
GUSTAVE THIBON, La vie à deux. Paris: 1962), por sua
imensa relevância jurídica (vidē RENÉ SAVATIER, Le
droit, l'amour et la liberté. Paris, 1963; LUIS LEGAZ Y
LACAMBRA, El derecho y el amor. Barcelona: 1976), a
deferência aos bens familiares ― bens que configuram um
interesse público primário― não induz desimportância do
interesse público secundário do regular exercício das
funções administrativas.
Neste âmbito, cabe à lei, de maneira prudente,
dispor sobre os requisitos que proporcionem, o mais
possível, o respeito à relevante significação da vida
familiar,
sem,
contudo,
implicar
a
singela
desconsideração do interesse público administrativo. E
cabe à administração pública, em cada caso, julgar, de
modo singularizado, sobre a pertinência da remoção
pretendida.
Em resumo, o princípio da precedência da lei ou de
compatibilidade dos atos administrativos com a lei não
inibe ― salvo o caso de exigência peculiar de reserva de
lei― o regular exercício do juízo de conveniência e
oportunidade nas atuações da administração pública.
No
mesmo
sentido
destaca-se
os
seguintes
julgados deste Tribunal de Justiça: AC 1037348-96.2014 -
Des; LUCIANA BRESCIANI; AC 0040970-63.2012 -Des.
URANO RUIZ e AC 1021972-42.2014 -Des. HELOÍSA
MARTINS MIMESSE.
Assim, não se extraindo dos autos abuso de

AC 1052184-58.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. –MMF -Voto 56.790 -6
autoridade ou ilegalidade na decisão administrativa, o
indeferimento da transferência deve ser mantido.
7.
Observa-se, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos
se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas, invocando-se aqui o critério que se solidou no
Superior Tribunal de Justiça.
POSTO ISSO, meu voto nega provimento ao apelo
de Rodrigo Siqueira, mantendo-se a r. sentença de origem
1052184-58.2017 da 10a Vara da Fazenda pública da
Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)